Tribunal: TJSP
Processo: 2203875-91.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
HABEAS CORPUS. Tráfico ilícito de entorpecentes. Pedido de concessão do direito de responder em liberdade. Prisão preventiva decretada em sentença, sem alteração fática e sem anterior pedido da acusação. Ausência de fundamento para o decreto da prisão cautelar em sentença, uma vez que o réu compareceu devidamente aos atos processuais. Parecer favorável da PGJ. Possibilidade de aplicação de

Ementa:
HABEAS CORPUS. Tráfico ilícito de entorpecentes. Pedido de concessão do direito de responder em liberdade. Prisão preventiva decretada em sentença, sem alteração fática e sem anterior pedido da acusação. Ausência de fundamento para o decreto da prisão cautelar em sentença, uma vez que o réu compareceu devidamente aos atos processuais. Parecer favorável da PGJ. Possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Precedentes. Ordem concedida, confirmando-se a liminar, com aplicação das medidas cautelares pessoais do art. 319, I e IV, do CPP.